Tribunal: TJDFT
Processo: 0747890-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747890-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BIRELLO CIA LTDA, YARA CHRISTOVAM BIRELLO, ESPÓLIO DE WALTER BIRELLO REPRESENTANTE LEGAL: YARA CHRISTOVAM BIRELLO D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, contrarrazoar. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2020 16:30:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator